Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-75.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000824-75.2021.8.11.9005
Impetrante: ROBSON LUIZ SANTANA SANTOS
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa ROBSON LUIZ SANTANA SANTOS em face da demora do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT em deliberar sobre o pedido de liberação do veículo FORD CARGO 2429, COR PRATA, ANO 2015 DE PLACAS QKT2364/SE.
Assevera o impetrante que é procurador do proprietário do Caminhão apreendido conforme se verifica no CRLV e procuração pública colacionados nos autos.
Afirma que no dia 21 de julho de 2021 o veículo foi alvo de uma fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal que foi apreendido por ter cometido a suposta infração prevista no art. 46 da lei no. 9.605/98 consoante se infere no Termo de Apreensão dos Bens carreado nos autos.
Alega que postulou em 30/07/2021 pela restituição do veículo, ante a ilegalidade em manter o caminhão apreendido, pois o proprietário e condutor possui domicílio que lhe permite circular legalmente em todo território nacional e que possui o veículo como sendo possui ferramenta de trabalho para seu sustento.
Noticia que não há interesse na manutenção da apreensão, pelo fato de o caminhão não possuir utilidade para a condução do processo.
Registra, ainda, que a Promotoria de Justiça postulou pelo arquivamento do processo em relação ao Impetrante, pela inviabilidade de imputação de crime ao motorista do veículo.
Argumenta que o fato de o magistrado não deliberar acerca do pedido de restituição do veículo há mais de 106 (cento e seis) dias apenas o prejudica financeiramente pois sua atividade é o transporte rodoviário de cargas, o que o impede de trabalhar e angariar recursos para o seu sustento e o de sua família.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a liberação do veículo marca/modelo FORD CARGO 2429, COR PRATA, ANO 2015 DE PLACAS QKT2364/SE com a nomeação do Impetrante como Fiel Depositário do bem. No mérito, pugna pela concessão em caráter definitivo da segurança, com a confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal. No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido de ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
A par dessas premissas, bem ainda levando-se em conta a matéria posta em debate no presente writ – ato omissivo do Juízo acerca da liberação de veículo apreendido – e o entendimento desta E. Turma Recursal acerca do tema, resta caracterizada situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.
Analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Da análise dos autos, vê-se que o Impetrante teve o veículo que conduzia apreendido em razão do transporte de madeiras sem licença válida, conforme consta no Termo Circunstanciado de Ocorrência no 2317979210721164038 colacionado no ID 107964977.
Conforme relatado pela Impetrante foi postulado pela restituição do bem em 30/07/2021 não sendo o pedido analisado pelo Juízo Impetrado até a interposição do Writ, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal, para os demais envolvidos, como postulado pelo parecer ministerial no ID 64522169 dos autos 1006556-74.2021.811.0004.
Ressalto que a conduta do Impetrado daquela urbe é reiterada perante essa E. Turma Recursal, sendo que antes negava a restituição dos veículos apreendidos enquanto se determinava a emissão de inúmeros ofícios pelo Brasil o que foi alvo de vários mandados de segurança perante esta Turma Julgadora. No entanto, recentemente passou a omitir-se acerca das deliberações que lhe cabe sobre os pedidos de restituição de veículos formulados nos processos de origem.
No caso dos autos, o caminhão encontra-se apreendido desde 21 de julho de 2021, ou seja, há mais de 04 (quatro) meses, tendo sido postulado pelo Ministério Público o arquivamento do feito em relação ao Impetrante e a designação de audiência para oferecimento de transação penal, o que não foi apreciado pelo Magistrado até a interposição do writ em 04/11/2021.
Oportuno frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
In casu, de acordo com os documentos apresentados aos autos de origem, restou inconteste que o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora das espécies madeireiras e, nem mesmo do comprador, motivo pelo qual, não há como concluir que o caminhão estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Saliente-se que a empresa vendedora é estabelecida na cidade de Ariquemes/RO e o comprador em Val Paraíso/GO, enquanto que o Impetrante reside no Estado de Sergipe. O impetrante - motorista que conduzia o veículo no ato da fiscalização - comprovou possuir poderes para resolver qualquer pendências do veículo objeto do mandamus por meio de procuração pública outorgada pelo proprietário, Sr. José Alberto DA Silva (ID 107964974) sendo apenas prestador do serviço de transporte, não havendo notícias de ter participação em nenhuma das empresas que celebraram a transação comercial.
Destarte, comprovada a origem lícita do veículo apreendido e não sendo este de propriedade das partes que realizaram a transação comercial, não havendo prova de que fosse utilizado usualmente para a prática de crime ambiental, entendo como injusta a manutenção da apreensão do caminhão sendo preenchido o primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente uma vez que enquanto o caminhão permanecer apreendido, o seu proprietário não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho.
Isto posto, considerando a ordem de preferência estabelecida na norma processual, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando a liberação do veículo FORD CARGO 2429, COR PRATA, ANO 2015 DE PLACAS QKT2364/SE aprendido no dia 21 de julho de 2021, no Termo Circunstanciado de no 2317979210721164038, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), devendo ser restituído ao Impetrante, a título de fiel depositário, permanecendo nessa condição até o deslinde da ação originária.
Registre-se, por oportuno, que o pedido liminar pode ser reapreciado após a apresentação das informações pelo Juízo a quo, se for o caso.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA